Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-71.2020.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002625-71.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO ALTERADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE RÉ – IMPOSSIBILIDADE – ART. 329, I e II, DO CPC – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
–
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE

PROVIDO
.

“O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1317840 GO 2018/0158469-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.
In casu
o
quantum
indenizatório merece ser majorado, para atender ao entendimento desta Câmara em casos similares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Dano Moral nº 1002625-71.2020.8.11.0045,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

(a) declarar a inexistência do débito, (i) no valor de R$ 13.448,00 (treze mil quatrocentos e quarenta e oito reais) referente ao “Cancelamento de Contrato” da conta 0206207330; e (ii) no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) referente ao “Cancelamento de Contrato” da conta 0357121682; (ii) condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença.

Atribuo à causa o valor de R$ 23.771,28 (vinte e três mil setecentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos).

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fixando-os em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela autora, o qual corresponderá aos débitos declarados inexistentes e os danos morais concedidos.”

Em suas razões de Id.209860928, a parte apelante sustenta que seu pedido de ampliação da demanda não foi analisado pelo juízo de 1º grau, assim, postula pela reforma da sentença, para que seja reconhecido o pedido e, consequentemente haja a devolução do valor pago em multa declarada extinta.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.209860932, por meio das quais a parte apelada objetiva o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte apelante recorre em busca do reconhecimento do pedido de ampliação da demanda e, consequentemente, que seja deferida a devolução de indébito, de forma dobrada, dos valores discutidos nos autos. Por fim, pleiteia a majoração dos danos morais fixados em primeiro grau.

Pois bem.

Compulsando os autos de primeiro grau, é possível observar que a manifestação que pleiteou a ampliação da demanda com o pedido de repetição de indébito, se deu no dia 07/08/2020 (Id.209862733), ou seja, após a citação da parte ré ora apelada, conforme a seguir:

Assim, conforme artigo 329, incisos I e II:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Na mesma linha o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. 1. O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1317840 GO 2018/0158469-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)

Portanto, não há que se falar em ampliação da demanda, tendo em vista que a juntada do pedido encontra-se extemporânea.

Quanto ao dano moral, no caso em comento, depreende-se dos autos que a empresa apelante chegou a ter outras inscrições do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 209862708),

Dessa forma, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a simples inscrição indevida em tais órgãos ou o protesto irregular de título são fatos geradores de constrangimentos e transtornos na vida do inscrito, o qual tem seu crédito negado e é impedido de realizar atos comerciais, ou seja,o prejuízo é
in re ipsa
, passível de ressarcimento independentemente de comprovação de reflexos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Diante disso, comprovado o ato ilícito praticado pela empresa de telefonia apelada, na medida em que atuou de forma negligente ao inserir o nome da empresa apelante em cadastro de proteção ao crédito, é inegável o dever de indenizar, devendo ressarcir o dano moral a que deu causa.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, este deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade para ser fixado num valor que tenha realmente o condão de reparar ou ao menos amenizar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir o agente da conduta ilícita, evitando que volte a violar o direito à honra e à imagem de outrem.

Assim, levando-se em conta as peculiaridades do caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão, com vistas a desestimular o ofensor, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas, entendo prudente a majoração do
quantum
indenizatório para o valor pleiteado nas razões recursais, qual seja, a quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, merecendo reparos a sentença neste ponto.

Tal quantia se revela adequada, porquanto atende à função da indenização, qual seja, compensar a dor e o sofrimento experimentado pela vítima, servindo ainda como meio inibidor de reincidência do fato lesivo perante o ofensor e toda a sociedade e está condizente com os parâmetros adotados por esta c. Câmara Cível em casos análogos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais),
mantendo todos os demais consectários de origem.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro o valor dos honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora, ora recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024